Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. UNIÃO E BANCO CENTRAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESITOS. DESNECESSIDADE. SEM CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe, de modo hialino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
2. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de alicerce para a manutenção dos co-devedores no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados, a teor do artigo 797 do Código de Processo Civil.
3. Não há se falar em chamamento ao processo em fase de execução/liquidação de sentença, porquanto sua aplicação é restrita ao processo de conhecimento, tendo em vista que seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário assumir o ônus integral da obrigação e assim cobrar dos demais co-obrigados.
4. Por ter sido resolvida a fase de conhecimento, não há interesse jurídico para o chamamento ao processo em fase de execução.
5. Desnecessária a liquidação do feito por procedimento comum, quando para a apuração dos valores executados depender somente de cálculos aritméticos, prescindindo a produção de prova ou análise de fato novo, conforme o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Não há cerceamento de defesa quando a decisão indefere a apresentação de quesitos para a perícia, no contexto em que a prova pericial a ser realizada não extrapole os limites da coisa julgada.
7. Recurso conhecido e desprovido.